Tribunal: TJBA
Processo: 8000185-66.2016.8.05.0052
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000185-66.2016.8.05.0052

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JEOVA PEDRO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS GOMES SILVA, MANOEL GOMES SILVA NETO, PAULO EDUARDO PRADO

APELADO: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS GOMES SILVA, MANOEL GOMES SILVA NETO, PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES RECÍPROCAS CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO NÃO COMPROVADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do contrato que ensejou a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se restou comprovada a existência e regularidade do contrato que fundamentou a inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito; e (ii) verificar se há dano indenizável e se o
quantum
indenizatório fixado em primeira instância atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir
3. O contrato apresentado pela ré contém divergência manifesta entre a assinatura nele lançada e aquela aposta pelo autor em outros documentos processuais, além de erro na grafia do nome do suposto contratante, evidenciando fraude ou falha grave na verificação da identidade do contratante.

4. A alegação de cessão regular do crédito não supre a ausência de demonstração da origem lícita da dívida, porquanto o cessionário não pode adquirir direito que o cedente jamais possuiu de modo legítimo.

5. A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica de efetivo abalo psíquico, social ou econômico.

6. O
quantum
indenizatório de R$ 5.000,00 revela-se aquém dos parâmetros consolidados pela jurisprudência desta Segunda Câmara Cível em hipóteses análogas, justificando-se a majoração para R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo

7. Recurso do autor provido para majorar a indenização por danos morais. Recurso da ré desprovido.

_____

- Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 1º, III; CDC, arts. 3º, § 2º, 6º, VIII, e 14; CC, arts. 186, 422 e 927; CPC, art. 373, II.

- Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; STJ, AgInt no AREsp 2612713/GO, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
recursos simultâneos de Apelação n. 8000185-66.2016.8.05.0052
, em que são reciprocamente apelante e apelado
JEOVÁ PEDRO DA SILVA e ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer dos recursos ofertados para NEGAR provimento ao apelo da Acionada e DAR PROVIMENTO ao apelo do Acionante
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo

Relator

Procurador(a) de Justiça